Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702223-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: MM PACHECO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO PACHECO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora